Tribunal: STF
Processo: STP 1101
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Consórcio Transcarioca de Transportes e outros, em face de decisão pela qual julguei procedente o pedido de suspensão de tutela formulado pelo Município do Rio de Janeiro (MRJ).
Os embargantes alegam que a decisão embargada baseou-se em premissas equivocadas, decorrentes de informações falsas fornecidas pelo MRJ, especialmente quanto à suposta majoração de subsídios e à existência de despesa adicional não prevista no orçamento municipal. Sustentam que a Lei Orçamentária para 2025 (Lei Municipal nº 8.797/25) destinou R$ 1,1 bilhão para pagamento integral dos subsídios, sem glosas, e que até outubro foram utilizados menos de 70% dessa dotação, restando mais de R$ 300 milhões disponíveis. Assim, não procede a alegação de aumento inesperado de gastos, necessidade de remanejamento de recursos ou risco à execução do planejamento orçamentário. Segundo os consórcios, tais informações, apresentadas pela Secretaria Municipal de Fazenda, induziram a decisão do STF a erro.
Apontam, ainda, omissão quanto à natureza da obrigação imposta pela tutela provisória, que seria de não fazer — consistente na abstenção do MRJ de realizar descontos ilegais nos subsídios — e não de pagar valores adicionais. Argumentam que não houve determinação de pagamento imediato, tampouco violação ao regime constitucional dos precatórios, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) ao manter a liminar. Dessa forma, defendem que não há matéria constitucional a justificar a competência do STF para apreciar o pedido de suspensão.
Sustentam a existência de omissão sobre a excepcionalidade que teria autorizado o STF a conhecer do pedido de suspensão, contrariando jurisprudência consolidada da Corte e parecer do Ministério Público Federal, que opinou pelo não cabimento da medida. Os embargantes afirmam que a decisão do STF acabou por suprimir a competência da Presidência do TJRJ, em afronta ao princípio do juiz natural.
Ao final, requerem a correção das premissas equivocadas e das omissões apontadas, para que seja revogada a suspensão da tutela provisória concedida, mantendo-se a decisão do juízo de origem e do TJRJ. Subsidiariamente, pedem que seja reconhecida a incompetência do STF para apreciar o pedido, diante da inexistência de matéria constitucional.
Em contrarrazões, o Município sustenta que a decisão impugnada, de forma expressa e fundamentada, reconheceu grave risco à economia pública, diante da ausência de disponibilidade orçamentária para suportar despesa adicional de R$ 45,6 milhões no exercício de 2025, o que exigiria remanejamento de recursos de áreas essenciais, comprometendo programas sociais e serviços de saúde. Afirma que os embargos pretendem indevidamente rediscutir o mérito da decisão e inaugurar debate probatório sobre as finanças municipais, apresentando dados equivocados e acusações infundadas.
O Município esclarece que a lesão à economia pública decorre da suspensão do ajuste de contas previsto no regime de subsídio tarifário (Lei 12.587/12), que obrigaria o Tesouro Municipal a arcar integralmente com valores que deveriam ser compensados, gerando aumento inesperado de despesa e violando os artigos 100 e 167 da Constituição Federal. Salienta que, embora haja dotação inicial para subsídios tarifários (R$ 1,1 bilhão), quase todo o montante já foi utilizado, restando apenas R$ 17,7 milhões, insuficientes para cobrir a obrigação imposta pela decisão estadual. Além disso, os consórcios omitiram subsídios destinados ao BRT, operado pela Mobi-Rio, que compartilha a mesma dotação. Assim, é falsa a afirmação de que restariam mais de R$ 300 milhões disponíveis.
Quanto à alegada omissão sobre a natureza da tutela e competência do STF, o Município defende que a obrigação de não fazer imposta pela decisão estadual resulta, na prática, em obrigação de pagar à margem do regime de precatórios, o que configura matéria constitucional e confirma a competência da Corte. Aduz que a decisão embargada abordou expressamente essa questão, citando precedentes do STF que vedam medidas que burlem o regime de precatórios.
Por fim, refuta a alegação de omissão quanto ao cabimento da suspensão, afirmando que a decisão embargada demonstrou a excepcionalidade do caso, caracterizada pelo risco à ordem e à economia públicas e pela violação ao regime constitucional de pagamento de dívidas.
Ao final, o Município requer a rejeição integral dos embargos de declaração, mantendo-se a decisão que suspendeu os efeitos da tutela provisória na ação originária, em defesa da ordem e da economia públicas.
Realizada a audiência de conciliação, em 16.12.2025, não foi obtida solução consensual do conflito (eDOC 55).
A parte embargante apresentou manifestação renovando o pedido de urgência na apreciação dos embargos de declaração (eDOC 58).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material. Não se vislumbram, todavia, quaisquer vícios na decisão embargada.
A parte embargante alega, em síntese, que não há despesa adicional nem risco orçamentário; que a tutela possui natureza de obrigação de não fazer, sem determinação de pagamento; e que é incabível o exame pela Presidência do STF, por ausência de matéria constitucional, tratando-se de decisão que indeferiu efeito suspensivo a agravo.
Sem razão a embargante.
A decisão embargada afirmou expressamente a competência desta Corte, destacando que “a discussão envolve violação ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF), matéria de índole constitucional”, bem como a excepcionalidade do conhecimento da contracautela no caso concreto, apesar de, em regra, não se admitir pedido dirigido contra decisão que nega efeito suspensivo a agravo.
Demais disso, o julgado apreciou a controvérsia sobre o “encontro de contas” e a glosa/compensação no regime de subsídio tarifário, explicitando que, na prática, a liminar impedindo compensações acarreta pagamentos diretos fora do regime de precatórios e impacto orçamentário concreto. Veja-se o trecho pertinente (eDOC 32, p. 7-10):
“No caso, a discussão envolve violação ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF), matéria de índole constitucional. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal é competente para analisar o pedido, uma vez que será responsável por julgar eventual recurso extraordinário que questione a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Demais disso, embora esta Corte, em regra, não admita pedido de contracautela formulado contra decisão que nega efeito suspensivo a agravo de instrumento, entendo que as peculiaridades do caso concreto autorizam, excepcionalmente, o conhecimento da medida.
Na hipótese dos autos, a controvérsia decorre de acordo judicial celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e concessionárias do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus, que definiu um modelo de remuneração diferenciando a tarifa pública da tarifa de remuneração, prevendo a possibilidade de pagamento da diferença na forma de subsídio. Tal subsídio deve ser calculado conforme fórmula estabelecida pelo Município, considerando o número de passageiros pagantes por consórcio e a quilometragem efetivamente percorrida.
(…)
O Juízo de origem, ao apreciar a questão, determinou que “o MRJ abstenha-se de realizar a compensação ou praticar qualquer ato que importe em cobrança dos créditos discutidos nesta ação, até que se apure o valor efetivamente devido a título de encontro de contas, sob pena de multa equivalente a 50% do valor indevidamente retido, provimento a ser cumprido imediatamente, a contar de sua intimação” (Doc. 12, p. 2).
(...)
Reconheço como juridicamente relevantes os fundamentos apresentados pelo Município do Rio de Janeiro. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio da via suspensiva, entendo que a decisão impugnada impõe ao Município o pagamento mensal de aproximadamente R$ 10 milhões diretamente às concessionárias, à margem do regime de precatórios, o que configura afronta direta ao art. 100 da Constituição Federal.
Demais disso, há risco concreto à economia pública. Conforme informações da Secretaria Municipal de Fazenda, não há disponibilidade orçamentária para suportar a despesa adicional de R$ 45,6 milhões no exercício de 2025, sendo certo que eventual cumprimento da decisão judicial exigiria remanejamento de recursos de áreas essenciais como saúde e assistência social, comprometendo programas de transferência de renda, manutenção de maternidades e ações de saúde mental.
Tal cenário evidencia grave lesão à ordem e à economia públicas, pois inviabiliza a execução do planejamento orçamentário já em curso, compromete a continuidade de serviços públicos essenciais e cria risco de desorganização financeira e administrativa, com impacto direto sobre a população.”
Observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada.
O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência amplamente consolidada no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem meio hábil para veicular simples inconformismo da parte embargante. A propósito, esta Corte já assentou:
"Embargos de declaração. Suspensão de Liminar. Recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Carapebus/RJ. Jurisprudência que se consolidou no STF quanto à possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora do Poder Legislativo. Fixado marco temporal para aplicação do entendimento em 07.01.2021, preservadas as eleições anteriores. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados. 1. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas, tampouco para alterar o escopo de decisão. 2. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados." (SL 1628-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 20.09.2023)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM QUE ACARRETARÁ A AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NESTE FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. 2. Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, visto não se prestarem os pedidos de suspensão ao papel de sucedâneo recursal e não poderem obstar a eficácia da coisa julgada. 3. À luz destas circunstâncias, não se verificam quaisquer vícios a embasar o cabimento dos presentes embargos, ressaltando que eventual extinção da execução na origem acarretará automaticamente a perda da eficácia da decisão proferida na presente suspensão. 4. Embargos de declaração desprovidos." (STP 656-AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28.07.2022).
Ante o exposto, uma vez ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 a respaldar o presente recurso, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente